Tribunal: TJDFT
Processo: 0718632-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718632-90.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ADENILSON TORQUATO DE MELO RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO ANTES DA CITAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ACORDO. NULIDADE. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem hipossuficiência. 2. A ausência de citação formal não invalida sentença homologatória de acordo firmado antes da citação, quando há adesão voluntária das partes ao acordo e menção expressa ao processo judicial. 3. A alegação de julgamento extra petita não deve ser conhecida quando a parte recorrente carecer de interesse recursal. 4. A validade do acordo homologado por sentença não pode ser afastada por alegações genéricas e desprovidas de respaldo probatório. Na ausência de vícios de consentimento, coação ou erro, prevalece a força obrigatória dos contratos, conforme o princípio do pacta sunt servanda. 5. Para comprovar o excesso de execução, o devedor deverá apresentar planilha de cálculo e indicar, de forma clara e fundamentada, o valor que entende devido (CPC, art. 525, §4o). 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98 e 99, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de negativa indevida ao pedido de gratuidade de justiça, em afronta à presunção de hipossuficiência do recorrente, pois a mera titularidade de contas bancárias sem movimentação significativa não seria suficiente para afastar o benefício legal; b) artigos 238, 239, e 280, todos do CPC, porque a nulidade processual pela ausência de citação válida, requisito indispensável para a formação da relação processual. Entende ter havido ofensa ao devido processo legal, pois a citação é condição de eficácia do processo em relação ao réu; c) artigo 240 do CPC, relatando irregularidade na formalização da citação, que não pode ser suprida por acordo extrajudicial assinado apenas pelo advogado da parte contrária. Sustenta nulidade absoluta decorrente da ausência de citação formal, não sendo possível considerar válido o comparecimento espontâneo quando não há efetiva defesa ou preparação do réu. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e d) artigo 250 do CPC, quanto à ausência de comprovação de que o réu tomou conhecimento dos elementos essenciais da citação, sendo inválida a cláusula contratual que afirma dar-se por citado sem ciência plena do processo. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a condenação do recorrido em custas e honorários de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 98 e 99, § 3o, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “No caso, o agravante, no Juízo de origem, limitou-se a apresentar extrato de uma única conta bancária digital e CTPS sem anotações (ID no 226812887, autos de origem). Conforme consta na decisão agravada, a consulta ao SISBAJUD revelou que o agravante mantém relacionamento com outras 16 instituições financeiras, o que enfraquece a alegação de insuficiência financeira, sobretudo porque, neste recurso, o agravante apresentou aos autos extratos de apenas seis bancos (ID no 235155771 e no 226812887, autos de origem; 71698041 a 71698049, autos deste recurso). O documento de ID no 71698040, consistente em captura de tela de consulta à declaração de imposto de renda no site gov.br, não comprova a alegada isenção. O agravante poderia ter solicitado à Receita Federal certidão de isenção ou de regularidade fiscal que atestasse a ausência de obrigatoriedade de declaração. A fragilidade da documentação apresentada e a inconsistência entre a alegada hipossuficiência e os dados bancários disponíveis justificam o indeferimento do benefício” (ID 74559490). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 238, 239, 250 e 280, todos do CPC, pois o órgão julgador assim consignou: “O acordo foi subscrito pelo próprio agravante, com firma reconhecida, e expressamente vinculado ao processo de origem, cujo número consta no instrumento. A homologação judicial conferiu-lhe força de título executivo judicial (...). A ausência de citação formal não causou prejuízo à parte executada, que aderiu voluntariamente aos termos do acordo. A assinatura do agravante no instrumento homologado reforça que não houve violação ao contraditório nem à ampla defesa” (ID 74559490). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na indigitada contrariedade ao artigo 240 do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, porque “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgRg no AREsp n. 2.839.909/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025. Por fim, não conheço do pedido de condenação do recorrido em custas e honorários de sucumbência, pois trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027